Tribunal: TJDFT
Processo: 0732732-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por terceiro em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de restituição de coisa apreendida - veículo - em ação penal por suposta prática de crime de tráfico de drogas. Sustenta, o impetrante, em síntese, que é o proprietário do veículo, e que havia apenas emprestado o bem para seu sobrinho, acusado, sem saber a finalidade. Emendada a inicial e prestadas as informações, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O mandamus é manifestamente inadmissível. Com efeito, o presente writ foi impetrado no dia 09/08/2023. Ocorre que a decisão que indeferiu o pedido de restituição foi publicada em 12/08/2022, e a que indeferiu seu correlato pedido de reconsideração, em 10/03/2023. Do simples exame das datas, portanto, resulta evidente ter se operado a decadência do direito de requerer mandado de segurança, conforme previsto no art. 23, da Lei 12.016/09. O art. 23, da Lei 12.016/09, assim dispõe: Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Nesse descortino, ainda que se considerasse, por hipótese, que a decisão de indeferimento do pedido de reconsideração pudesse acarretar na suspensão ou interrupção do prazo decadencial de 120 dias, o que, consabido, não ocorre, de qualquer modo, a impetração, no caso, já está fulminada pela decadência. Decerto, fixado o termo inicial no dia 12/08/2022, ou mesmo em 10/03/2023, em 09/08/2023, data da impetração, já havia transcorrido lapso superior a 120 dias. Assim sendo, INDEFIRO A INICIAL, ante a decadência da impetração, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/09. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR